Tribunal: TJBA
Processo: 8006790-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006790-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUELY DA ANUNCIACAO FRAGA

Advogado(s): FERNANDA SOREANO JONES

AGRAVADO: WELLINGTON GOMES FRAGA

Advogado(s):ANDRE LUIZ DOS SANTOS DE ASSIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. PRESCRIÇÃO. SEPARAÇÃO DE FATO POR MAIS DE TRINTA ANOS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TESE DA PRESCRIÇÃO JÁ APRECIADA SUFICIENTEMENTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 197, I DO CÓDIGO CIVIL À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EQUIPARAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO PROLONGADA À SEPARAÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
O
s embargos de declaração, na forma do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente na decisão embargada.

2. O acórdão embargado apreciou adequadamente a questão da prescrição da pretensão de partilha de bens, adotando posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que equipara a separação de fato prolongada à separação judicial para fins de contagem do prazo prescricional.

3. A diferenciação entre separação judicial e separação de fato para fins prescritivos foi devidamente analisada, com a fundamentação jurídica necessária e suficiente para a formação do convencimento motivado.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da interpretação do art. 197, I, do Código Civil, concluindo, com amparo na jurisprudência, que a ratio essendi da norma não subsiste em caso de separação de fato prolongada, não havendo a alegada omissão ou contradição.

5. A discordância com a conclusão do julgado não viabiliza a interposição de embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria ou à modificação do resultado da causa sem a efetiva demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

6
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
nº
8006790-72.2025.8.05.0000
,
no qual figura como
E
mbargante

WELLINGTON GOMES FRAGA

e Embargad
a
SUELY DA ANUNCIAÇÃO FRAGA.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora